Tribunal: TJMT
Processo: 1001224-49.2025.8.11.0049
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001224-49.2025.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ADRIANA DE JESUS CANTANHEDE FIGUEREDO - CPF: 618.913.513-70 (APELANTE), LUANA FIRMINO DE ALMEIDA - CPF: 451.624.248-62 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001224-49.2025.8.11.0049.

APELANTE:
ADRIANA DE JESUS CANTANHEDE FIGUEREDO.

APELADO:

BANCO PAN S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. SEGURO PRESTAMISTA. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, mediante a qual a autora alegou abusividade na taxa de juros remuneratórios, cobrança indevida de seguro prestamista e tarifa de cadastro, requerendo a restituição em dobro dos valores reputados indevidos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada acima da média de mercado caracteriza abusividade;

(ii) saber se houve venda casada na contratação do seguro prestamista;

(iii) saber se é legítima a cobrança da tarifa de cadastro no contrato bancário.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros de 2,88% ao mês, embora superior à média de mercado de 1,91% a.m., não se mostra abusiva de forma manifesta, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.061.530/RS, especialmente em contratos de financiamento de veículos usados, que envolvem maior risco e custo operacional.

4. A contratação do seguro prestamista foi formalizada em documento apartado, com seguradora diversa do banco, não havendo elementos que indiquem imposição ou contratação compulsória, afastando-se a hipótese de venda casada, conforme entendimento consolidado no Tema 972 do STJ.

5. A tarifa de cadastro, devidamente prevista no contrato e com valor dentro dos limites razoáveis, é autorizada pela Resolução CMN no 3.919/2010 e sua cobrança é considerada legítima quando inexistente relação anterior entre as partes e quando discriminada expressamente no contrato.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não configura abusividade, por si só, a estipulação de taxa de juros remuneratórios levemente superior ao limite de 1,5 vez a taxa média de mercado, especialmente em contratos de financiamento de veículos usados.

2. A contratação de seguro prestamista por meio de documento apartado, com liberdade de escolha, não configura venda casada.

3. É válida a cobrança da tarifa de cadastro quando prevista contratualmente, expressamente discriminada e inexistente relação anterior entre as partes."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III e IV, e 42, parágrafo único; Resolução CMN no 3.919/2010.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001224-49.2025.8.11.0049.

APELANTE:
ADRIANA DE JESUS CANTANHEDE FIGUEREDO.

APELADO:

BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ADRIANA DE JESUS CANTANHEDE FIGUEREDO
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica que, nos autos da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais no 1001224-49.2025.8.11.0049, ajuizada em desfavor do
BANCO PAN S.A.
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A apelante insurge-se contra a sentença, sustentando, em síntese, que a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento é manifestamente abusiva, por ultrapassar o limite de 1,5 vez a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade contratada.

Aduz ainda que houve imposição de seguro prestamista, configurando venda casada, sendo a contratação compulsória e sem liberdade de escolha. Questiona, ademais, a cobrança da tarifa de cadastro, reputando-a excessiva e desproporcional ao serviço efetivamente prestado, bem como pugna pela repetição dos valores que reputa indevidamente cobrados, em dobro, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, requer o provimento do recurso para a reforma total da sentença.

Contrarrazões foram apresentadas pelo apelado, pugnando pela manutenção do decisum por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Compulsando os autos, verifico que a controvérsia gravita em torno da validade de cláusulas contratuais inseridas em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, mais especificamente no que tange à taxa de juros remuneratórios, à cobrança de tarifa de cadastro e à contratação de seguro prestamista.

Inicialmente, quanto à taxa de juros, verifica-se que a contratada foi de 2,88% ao mês, enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações similares à época da contratação era de aproximadamente 1,91% a.m., de modo que a diferença, ainda que ligeiramente superior ao patamar jurisprudencialmente tolerado de 1,5 vez a taxa média, não se apresenta, por si só, como abusiva, nos moldes do entendimento consolidado no REsp 1.061.530/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos.

No referido julgado, o Superior Tribunal de Justiça assentou que a estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado só configura abusividade quando evidenciada manifesta discrepância, o que não se observa na hipótese dos autos, sobretudo considerando tratar-se de financiamento de veículo usado, operação normalmente sujeita a maiores riscos e custos operacionais.

No tocante ao seguro prestamista, consta dos autos que a contratação foi realizada por meio de documento apartado, com expressa indicação da seguradora TOO Seguros, distinta da instituição financeira, não se verificando imposição ou conduta coercitiva por parte do banco, mas sim adesão livre da contratante.

Conforme decidido pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 972, a venda casada somente se configura quando demonstrada a exigência de contratação de serviço acessório de forma compulsória, o que não restou comprovado nos presentes autos.

Quanto à tarifa de cadastro, a Resolução CMN no 3.919/2010 autoriza a sua cobrança, uma única vez, para cobertura de custos com a realização de cadastro, sendo que no contrato está expressamente discriminada e seu valor não extrapola, de forma evidente, a razoabilidade esperada, especialmente porque inexistia relação jurídica anterior entre as partes.

A jurisprudência tem reconhecido a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro quando cumpridos tais requisitos, inexistindo fundamento para declaração de nulidade da cláusula que a estipula.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios e bem lançados fundamentos.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025